Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-60.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA – CDA - EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO PERANTE O SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME (SNG) ANTERIORMENTE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL - PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA – CDA - EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO PERANTE O SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME (SNG) ANTERIORMENTE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA CDA – POSSIBILIDADE. 1. Responsabilidade solidária, após a alienação do veículo automotor, não caracterizada. 2. Inconstitucionalidade do disposto no artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08, reconhecida perante o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Alienação, não comunicada formalmente ao Órgão de Trânsito competente, mas, devidamente comprovada nos autos. 4. Inclusão e oportuna exclusão da intenção de gravame, nos termos da Portaria DETRAN no 1.070/01. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Embargos do devedor à execução fiscal, parcialmente acolhidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 8. Embargos, acolhidos, alterado, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte executada, provido. 10. Recurso oficial, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000124-60.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
RCI BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de apelação
apresentado pela parte executada e negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
2/10
VOTO No 25968
APELAÇÃO No 1000124-60.2019.8.26.0014
COMARCA: Capital
APELANTE: Banco RCI Brasil S.A.
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 496, I, do CPC/15
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Roberta de Moraes Prado
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO EMBARGOS
DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR
IPVA

CDA - EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO PERANTE O
SISTEMA
NACIONAL
DE
GRAVAME
(SNG)
ANTERIORMENTE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
E A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR EXTINÇÃO
DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL -
ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL - PRETENSÃO À
INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E DA CDA

POSSIBILIDADE. 1. Responsabilidade solidária, após a
alienação do veículo automotor, não caracterizada. 2.
Inconstitucionalidade do disposto no artigo 6o, II, da Lei
Estadual no 13.296/08, reconhecida perante o C. Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 3. Alienação, não
comunicada formalmente ao Órgão de Trânsito competente,
mas, devidamente comprovada nos autos. 4. Inclusão e
oportuna exclusão da intenção de gravame, nos termos da
Portaria DETRAN no 1.070/01. 5. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Embargos do
devedor à execução fiscal, parcialmente acolhidos, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida,
parcialmente reformada. 8. Embargos, acolhidos, alterado,
em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus
decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação,
apresentado pela parte executada, provido. 10. Recurso
oficial, desprovido.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 179/181, que acolheu parcialmente os
embargos do devedor à execução fiscal, para determinar a exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
3/10
débito tributário, relacionado à CDA no 1.238.116.282, ante o
adimplemento no âmbito administrativo. Em razão da sucumbência
mínima experimentada pela Fazenda Pública, a parte executada foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante do débito.
A parte executada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão parcial do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a existência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, I, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
executada, comporta provimento, respeitado, contudo, o entendimento
em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição. Outrossim, o recurso oficial não merece acolhimento,
devendo prevalecer, no mais, a r. sentença ora recorrida, que deu a
melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de embargos do devedor à execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
4/10
objetivando o seguinte: a) inexigibilidade do IPVA e da respectiva CDA,
indicada na petição inicial, ante a exclusão verificada perante o Sistema
Nacional de Gravame (SNG); b) adimplemento do crédito tributário, no
âmbito administrativo, referente ao veículo automotor, placas
FVB-6520.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte executada na
petição inicial.
Pois bem. Suficientemente demonstrada a alienação
do veículo automotor, descrito e caracterizado nos autos, sobrevindo,
inclusive, a exclusão da respectiva anotação, perante o Sistema Nacional
de Gravame (SNG). Aliás, a Fazenda Pública Estadual, nas
contrarrazões recursais, não impugnou, especificamente, a exclusão do
referido gravame. Fica o registro!
Além disso, o artigo 1o da Portaria DETRAN no
1.070/01, dispondo a respeito do Sistema Nacional de Gravames SNG,
estabelece que as informações relacionadas às inclusões e liberações
realizadas por instituições financeiras, estão em consonância com o
respectivo banco de dados. E mais. A providência permite, inclusive, a
transmissão e consultas on line, nos seguintes termos:
“Artigo 1o Fica implantado, no âmbito do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
5/10
São Paulo, o Sistema Eletrônico de Controle de
Inserção e Baixa de Gravames, doravante denominado
“Sistema Nacional de Gravames SNG”, consoante
as disposições estabelecidas na Resolução CONTRAN
n. 124, de 14 de fevereiro de 2001.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo,
considera-se gravame as alienações fiduciárias,
arrendamento mercantil
leasing e reserva de
domínio.
§ 2o
O Sistema Nacional de Gravames
SNG
compreende o gerenciamento eletrônico dos dados
técnicos informativos das instituições financeiras, em
consonância com o banco de dados do DETRAN/SP,
com transmissão e consultas 'on line'.”
Ademais, a comunicação da transferência de
propriedade, perante o Órgão de Trânsito, foi realizada de forma eficaz,
na consideração que o agente financeiro incluiu a intenção de gravame
(financiamento do veículo automotor, em favor de terceiro),
anteriormente ao lançamento tributário.
De outra parte, o C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 6o,
II, da Lei Estadual no 13.296/08, relativamente à responsabilidade
solidária. Confira-se:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Artigo 6o, inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro
de 2008, do Estado de São Paulo, que atribui
responsabilidade tributária ao ex-proprietário de
veículo automotor para o pagamento de IPVA. O
dispositivo em comento constitui novo fato gerador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
6/10
do tributo para terceiro que sequer integra a relação
tributária. Violação dos artigos 146, III, alínea “a”,
150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição
Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário
Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil.
Incidente procedente.
Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de
São Paulo, que dispõe que “são responsáveis pelo
pagamento do imposto e acréscimos legais o
proprietário de veículo automotor que o alienar e não
fornecer os dados necessários à alteração no
Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30
(trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento
desta pela autoridade responsável”.
O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui
responsabilidade semelhante à da norma impugnada,
ex vi: “No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação”.
Não obstante a semelhança entre os dispositivos,
cumpre trazer à baila, recente jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça que sumulou o
entendimento de que o artigo 134, do CTB não se
aplica às relações tributárias.
“Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere
ao período posterior à sua alienação”.”
(TJSP; Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-
95.2017.8.26.0000; Rel. o Des. Alex Zilenovski;
julgado em 11.4.18; destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
7/10
Daí porque, é induvidoso que a parte executada não
responderá pelo débito tributário decorrente do IPVA, a partir da
alienação do respectivo veículo automotor, a despeito da ausência da
comunicação formal ao Órgão de Trânsito competente.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL
DE GRAVAMES - EXTINTO O DIREITO DE
PROPRIEDADE
DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO,
CESSA A RESPONSABILIDADE PELOS FATOS
GERADORES
POSTERIORES
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS ANTE A NÃO COMUNICAÇÃO DA
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE
TRÃNSITO
COMPETENTE
ANTES
DO
FATO
GERADOR DE TRIBUTO - DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. II DO ART. 6o
DA LEI ESTADUAL No 13.296/2008 - INCIDENTE
DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No
0055543-95.2017.8.26.0000
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível no 1011202-02.2017.8.26.0053;
Relator o Des. Paulo Galizia; 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 5.8.19; destaques
acrescidos)
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
8/10
INEXIGIBILIDADE DE IPVA. ARRENDAMENTO
MERCANTIL. Pretensão da empresa autora à
anulação dos lançamentos tributários de IPVA,
declarando-se a inexigibilidade da autora em relação
às CDA's objeto da ação, sob alegação de que, com o
encerramento
dos
contratos
de
arrendamento
mercantil, efetivou a baixa dos gravames no Sistema
Nacional de Gravames
SNG, em datas anteriores
às do fato gerador do tributo. Cabimento da
pretensão. Efetiva comprovação da baixa dos
gravames no Sistema Nacional de Gravames - SNG
em data anterior aos fatos geradores. Ausência de
responsabilidade da autora pelos tributos. Órgão
Estadual de Trânsito que possui acesso "on line" ao
referido
sistema.
Baixa
que
se
equipara
à
comunicação de transferência, determinada pelo
artigo
34
da
Lei
Estadual
no
13.296/2008.
Precedentes. R. sentença de procedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em
grau recursal. Observação nesse sentido. RECURSO
DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível no 1035023-35.2017.8.26.0053;
Relatora a Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
24.7.19; destaques acrescidos)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
TRIBUTÁRIO.
IPVA.
VEÍCULO
ALIENADO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Documentos suficientes a demonstrar a
alienação do veículo, com posterior gravame
realizado em nome de terceiro. Responsabilidade
solidária pelo pagamento do IPVA diante falta de
comunicação ao Órgão de Trânsito, nos termos do
artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/09 que
teve sua inconstitucionalidade reconhecida em
caráter incidental pelo C. Órgão Especial deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
9/10
Tribunal de Justiça nos autos n° 0055543-
95.2017.8.26.0000.
Presentes
os
requisitos
da
verossimilhança das alegações e do periculum in mora
a determinar a antecipação da tutela para suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Decisão de
indeferimento reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076411-26.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Marcelo
Berthe; E. 5a Câmara de Direito Público; Julgado em
17.7.18; destaques acrescidos)
“IPVA
Lançamento sobre veículo alienado

Alienação
não
comunicada,
ou
tardiamente
comunicada à Secretaria da Fazenda, como determina
o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro

Exoneração da responsabilidade tributária do ex-
proprietário Súmula 585 do Superior Tribunal de
Justiça
Artigo 6o, inciso II, da Lei Paulista no
13.296/2008, declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça
Apelação
fazendária não provida.”
(TJSP; Apelação 1003641-93.2017.8.26.0224; Rel. o
Des. Fermino Magnani Filho; E. 5a Câmara de Direito
Público; Julgado em 29.6.18; destaques acrescidos)
Outrossim, no tocante à CDA no 1.238.116.282, tem-
se que o r. pronunciamento jurisdicional analisou e decidiu corretamente
a matéria, ante a ausência de débito, incidente sobre o veículo
automotor, placas FVB-6520.
Portanto, o acolhimento dos embargos do devedor à
execução fiscal é de absoluto rigor, para reconhecer, igualmente, a
inexigibilidade do IPVA e CDA, indicadas na petição inicial, alterado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000124-60.2019.8.26.0014 - São Paulo - VOTO no 25968 - AL
10/10
em parte, o resultado inicial da lide, nos exatos termos da
fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
exequente com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente ao
percentual mínimo das faixas previstas no § 3o do artigo 85 do CPC/15,
sobre o proveito econômico obtido. O referido montante remunera com
dignidade, razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que
participou da lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte executada, para os fins acima
especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
oficial, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator